Tribunal: TJSP
Processo: 0000577-17.2017.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000577-17.2017.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que é apelante BRUNO
WELLINGTON DE SOUZA SOBRAL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000577-17.2017.8.26.0540 -Voto no
2
VOTO No 41.723
APELAÇÃO: No 0000577-17.2017 Mauá
APELANTE: BRUNO WELLINGTON DE SOUZA SOBRAL
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 138/144, cujo relatório se adota da 1a
Vara Criminal da Comarca de Mauá, Bruno Wellington de Souza
Sobral, por infração ao artigo 180, §§1o e 2o, do Código Penal, foi
condenado à pena de três (03) anos de reclusão, em regime inicial
aberto, e dez (10) dias-multa, no valor mínimo unitário, substituída a
pena corporal por duas restritivas de direitos, consistentes na
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de dois
(02) salários mínimos.
Inconformado recorreu o réu postulando, preliminarmente, a
anulação da r. sentença por suposto cerceamento de defesa ante o
indeferimento da oitiva de testemunhas não arroladas em sede de
resposta à acusação. No mérito, requer a absolvição por insuficiência
probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta
para o delito de receptação simples (fls. 149/160).
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 166/173).
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000577-17.2017.8.26.0540 -Voto no
3
181/189 pelo improvimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece provimento, consoante a seguir se
verá.
Preliminar
Pleiteia a douta defesa a anulação da r. sentença por
suposto cerceamento de defesa ante o indeferimento da oitiva de
testemunhas não arroladas em sede de resposta à acusação.
Contudo, tal pretensão não merece prosperar. Com efeito, o
douto Magistrado a quo já havia enfrentado a sobredita questão
quando da prolação da sentença, sob o argumento de que as
testemunhas não foram arroladas, houve preclusão e, segundo o réu,
sequer presenciaram a detenção dele.
Com efeito, verifica-se as fls. 117/118 que a douta
Defensoria Pública havia arrolado como testemunhas as mesmas da
denúncia e o fez no momento processual adequado para tanto, nos
termos do artigo 396-A do Código de Processo Penal.
Assim, consoante bem fundamentou a douta Procuradoria
de Justiça a fls. 182, uma vez decorrido tal prazo, o ato está precluso
não havendo previsão legal da edição ou alteração deste rol. Não há,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000577-17.2017.8.26.0540 -Voto no
4
portanto, fundamento legal para se requerer a oitiva de testemunhas
não arroladas no momento processual adequado.
Desta forma, não se vislumbra qualquer cerceamento de
defesa no indeferimento da oitiva das testemunhas Paulo César da
Silva Martins e Manoel Maurício Gonzales, as quais não foram
arroladas, tampouco intimadas, apresentadas apenas na data da
audiência, de modo que o sobredito indeferimento foi devidamente
motivado pelo douto Magistrado a quo com base na manutenção do
andamento processual e da paridade de armas entre as partes.
Não fosse isso o bastante, para que haja a anulação de
qualquer ato processual, necessária a cabal demonstração de
prejuízo sofrido por qualquer das partes, nos termos do artigo 563 do
Código de Processo Penal, o que não ocorrera no caso em apreço.
Dessarte, fica rejeitada a matéria preliminar.
Quanto ao mais, a r. sentença, ao condenar o réu, bem
analisou todo o conjunto probatório produzido, que, realmente, o
compromete.
Com efeito, a materialidade do fato restou comprovada pelos
autos de prisão em flagrante, de exibição e apreensão, boletins de
ocorrência, todos documentos encartados aos autos, bem como pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000577-17.2017.8.26.0540 -Voto no
5
prova oral produzida
E a autoria é induvidosa.
É dos autos que o apelante recebeu e trazia consigo para
posterior venda em atividade comercial clandestina 76 (setenta e
seis) bilhetes de trem metropolitano, coisa que sabia ser produto de
crime.
O réu, em Juízo, negos os fatos, sem apresentar, contudo,
versão apta a ilidir a imputação que recai sobre si. É certo, pois, que a
prova colhida sob o crivo do contraditório o compromete de maneira
irrefutável.
Com efeito, em Juízo, o representante da empresa vítima
Henrique Oliveira Santos declarou que, na época dos fatos, o
acusado foi surpreendido em poder de bilhetes de trem metropolitano
oriundos de um roubo praticado na estação Utinga e que estaria
comercializando os tais bilhetes na estação em que foi detido.
Por sua vez, em Juízo, os policiais civis Kerman Franklin
Domingos e Marcus Vinicius Pinheiro de Souza, em depoimentos
harmônicos, asseveraram realizar, na data dos fatos, uma operação
de combate ao comércio paralelo de bilhetes de trens da CPTM.
Aduziram ter observado o comportamento do acusado por algum
tempo, de modo que foi possível verificar que ele, por várias vezes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000577-17.2017.8.26.0540 -Voto no
6
abordava transeuntes e lhes oferecia bilhetes expostos à venda.
Assim, os milicianos resolveram abordá-lo e lograram êxito em
encontrar, em seu poder, 76 (setenta e seis) bilhetes de trem, os
quais eram produto de um roubo praticado dias antes.
Verificou-se, assim, que os 76 (setenta e seis) bilhetes de
trem metropolitano eram mesmo produto de furto ocorrido em 13 de
março de 2017 e que as vítimas fizeram o boletim de ocorrência no
mesmo dia (fls. 66/70).
Ante tão robusto conjunto probatório, não há que se cogitar
de não ter o réu agido com dolo como quer fazer crer a combativa
defesa. É óbvio que agiu com dolo, pois foi surpreendido por policiais
civis na posse de 76 (setenta e seis) bilhetes de trem metropolitano,
os quais ele recebeu, trazia consigo e os expôs à venda em atividade
comercial clandestina. Sem dúvida, tinha ele ciência da origem
criminosa dos bilhetes em tela.
Como já decidiu o extinto Tribunal de Alçada Criminal de
São Paulo em casos análogos:
“Em se tratando de receptação dolosa, é sabido que o
elemento subjetivo é de sutil e difícil comprovação,
razão pela qual a ciência da origem criminosa do objeto
material deve ser inferida de elementos indiciários, tais
como: circunstâncias que nortearam o fato infracional e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000577-17.2017.8.26.0540 -Voto no
7
da própria conduta do acusado” (RJTACrim 30/63).
Dentro desse panorama probatório, fica afastada a tese
defensiva de ausência de dolo, ou mesmo desclassificação para a
modalidade de receptação simples.
Vê-se, assim, que a condenação do réu pelo crime de
receptação dolosa qualificada, tal como se deu, era mesmo medida
de rigor, não havendo que se cogitar de insuficiência probatória.
A pena foi fixada corretamente e não comporta reparo.
Com efeito, a base foi corretamente fixada no mínimo legal,
nos termos do artigo 59 do Código Penal, que se tornou definitiva, à
mingua de causas modificadoras.
O regime prisional adotado (aberto) já é o mais brando, nada
havendo que se alterar neste ponto.
E, por fim, bem substituída a pena corporal por duas
restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária de dois (02) salários mínimos, as
quais, por estarem de acordo com o disposto no artigo 44 do Código
Penal, restam mantidas.
Dessarte, nega-se provimento ao apelo, ficando mantida, na
íntegra, a r. sentença atacada, cujos fundamentos são aqui também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000577-17.2017.8.26.0540 -Voto no
8
acolhidos e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator